Tribunal: CARF
Processo: 10680.720183/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720183/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.180 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NÃO CONHECIMENTO DE PROVAS APRESENTADAS EM NO
RECURSO.
NÃO
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
O momento oportuno para sua apresentação das provas é por ocasião da
impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações ,
ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de
1972, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos no
Decreto 70.235/72. Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que
incidiu em algumas das hipóteses de exceção, previstas no art. 16, do PAF.
Ressalta-se que os princípios de direito tem a finalidade de nortear os
legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não
obstante, essa finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à
legalidade, como são os julgadores administrativos. Assim é que o conhecido
princípio da verdade material não tem o condão de derrogar ou revogar artigos
do ordenamento legal , enquanto vigentes.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o
contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720183/2010-13
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720183/2010-13

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos documentos juntados somente em segunda instância,
vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Leonam Rocha de Medeiros e Virgílio
Cansino Gil, que deles conheciam, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10680.720183/2010-13, em face do acórdão no 03-44.331, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 10
de agosto de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar ou procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento de fls. 01, a contribuinte em referência foi intimada a
recolher o crédito tributário de R$ 67.707,93, correspondente ao lançamento do
ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
01/02/2010, incidentes sobre o imóvel rural “Horto Alfie” (NIRF 2.550.8822), com
3.509,9 ha, localizado no município de São Domingos do Prata MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal das infrações e o demonstrativo da multa
de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/05.
A ação fiscal resultante dos trabalhos de revisão da DITR/2005, iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 06/07, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos:
Comprovantes da área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias, destinadas à
atividade rural no período;
Cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido ao IBAMA e da matrícula do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720183/2010-13

Laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, no caso de área de
preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder
público;
Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da Emater, sob pena de arbitramento de novo VTN com base no SIPT, da RFB.
Em atendimento à intimação, a requerente anexou aos autos os documentos de fls.
12/42.
Na análise desses documentos e da DITR/2005, a autoridade fiscal glosou integralmente
a área informada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural (220,3 ha), além
de desconsiderar o VTN declarado de R$ 917.200,00 (R$ 257,87/ha), arbitrando-o em
R$ 2.845.440,00 (R$ 800,00/ha), com base no SIPT, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 29.746,04, conforme demonstrativo de fls. 04.
A contribuinte, considerando ter sido cientificada do lançamento em 18/02/2010,
protocolou em 16/03/2010, por meio de representante legal, a impugnação de fls. 42/50,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 51/69; requer, em síntese:
De início, propugna pela tempestividade de sua defesa, relata o objeto social da
sociedade empresária e discorre sobre o procedimento fiscal, do qual discorda;
Em preliminar, pretende o cancelamento da autuação fiscal, por desconsiderar o VTN
declarado e arbitrá-lo com base no SIPT, cujos valores não foram acostados aos autos,
permanecendo suas informações inacessíveis à impugnante, em patente ofensa ao
direito de defesa e ao contraditório;
Conforme prova técnica de mapas de geoprocessamento elaborados por profissional
habilitado, a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural,
composta de estradas, aceiros e edificações, perfaz o total de 220,1 ha;
O VTN arbitrado deve ser revisto, face à incorreta alimentação do SIPT pela Receita
Federal, pois os valores fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura MG não
servem como parâmetro para cálculo do VTN, já que se destinam à apuração do ITCD,
no qual o valor do hectare fixado independe da exclusão das áreas ambientais e com
benfeitorias;
Pelo princípio da verdade material, é necessária a produção de prova técnica para
verificar o VTN correto a ser aplicado, com base nas áreas existentes no imóvel;
Transcreve parcialmente a legislação de regência, além de acórdãos do antigo Conselho
de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos.
Ao final, em apreço ao princípio da verdade material, a contribuinte requer seja dado
provimento à presente impugnação, para ser cancelada a exigência fiscal ora
impugnada.
Ressalve-se que a numeração das folhas deste processo, no relatório e no voto, refere-se
aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua conversão em meio digital,
no qual essas folhas estão reproduzidas sob a forma de imagem.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 93/100
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720183/2010-13

Exercício: 2005
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado em conformidade com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento requerida.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Deverá ser restabelecida a área ocupada com benfeitorias, informada na DITR/2005, à
época do respectivo fato gerador, com base em documentos hábeis para comprová-la.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade fiscal, com base no
SIPT, seria necessário laudo técnico de avaliação elaborado por profissional habilitado,
com ART, que atendesse aos requisitos das normas da ABNT, atingindo fundamentação
e grau de precisão II, e demonstrasse o valor fundiário do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, e as respectivas peculiaridades desfavoráveis, para justificar o valor
declarado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto no sentido de que seja rejeitada a preliminar argüida e, no
mérito, seja julgada procedente em parte a impugnação interposta pela contribuinte ao
lançamento constituído pela notificação/anexos de fls. 01/05, para restabelecer a área
ocupada com benfeitorias declarada (220,3 ha) e o grau de utilização do imóvel em
82,2%, mantendo o VTN tributado, com redução do imposto suplementar apurado pela
autoridade fiscal, de R$ 29.746,04 para R$ 4.022,94, conforme demonstrado, a ser
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora atualizados.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 108/115,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida, bem como promove
a juntada de documentos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em sede de recurso o recorrente promoveu a juntada de novos documentos. Estes
documentos juntados somente em fase recursal devem ser conhecidos por este Conselho, diante
do princípio da verdade material e do formalismo moderado.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720183/2010-13

Portanto, conheço recurso, inclusive quanto aos documentos juntados somente em
segunda instância.
Da Nulidade do Lançamento.
Preliminarmente, o contribuinte pretende a nulidade do presente lançamento. No
entanto, o Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal - PAF, diz in
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso, o trabalho fiscal se iniciou com termo de intimação, observada a IN/RFB
no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a revisão das declarações
apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de malhas fiscais e nos termos do
art. 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata do início da ação fiscal.
Ademais, a notificação de lançamento contém os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o
contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do VTN,
originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei no
9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), cumulado com o art. 149, inciso V, da
Lei no 5.172/1966 – CTN.
Portanto, não verifica-se no caso qualquer nulidade, mas sim inconformismo da
recorrente quanto ao mérito do lançamento. Dessa forma, não se enquadrando nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a nulidade
requerida, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo
adotado.
Rejeito a preliminar de nulidade, portanto.
Do Valor da Terra Nua – VTN.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado,
promovendo o arbitramento deste, com base no VTN por aptidão agrícola, fixado pelo município nos
termos do SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, autoridade autuante arbitrou novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR do exercício em questão em obediência ao disposto
no art. 14, da Lei no 9.393/96, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, a recorrente deveria apresentar laudo técnico com
ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que
pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720183/2010-13

Ocorre que, para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel
avaliado, esse laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Tendo em vista que, quanto ao conhecimento dos documentos juntados somente em
segunda instância, este Relator foi vencido, entendo que não há prova nos autos para afastar o
arbitramento do VTN, carecendo de razão a recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Redatora Designada.
O momento oportuno para sua apresentação das provas é por ocasião da
impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações , ocorrendo
preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos no Decreto 70.235/72.
Assim, cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas
dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF. No presente caso, não foram comprovados os
motivos que pudessem autorizar a juntada de documentos após a impugnação ou a determinação
de necessárias diligências ou perícias.
Doutro lado, é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de
nortear os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante,
essa finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Sendo assim, não se conhece das provas juntadas somente em sede recursal.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720183/2010-13

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Redatora Designada

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital